Tribunal: STF
Processo: HC 259953
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Jader Alessandro da Silva Cipriano contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que rejeitou os EDcl no AgRg no HC 958.817/SP (doc. 16).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o paciente foi condenado à pena de 45 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática das condutas previstas no art. 121, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II, na forma do art. 70, caput, todos do Código Penal [...]. A defesa interpôs apelação perante o Tribunal de origem, que deu parcial provimento ao recurso, redimensionando a pena para 30 anos de reclusão, em regime inicial fechado [...]. (doc. 13, p. 1).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    O paciente impetrou o presente remédio constitucional perante o Superior Tribunal de Justiça, por entender que, o E. Magistrado de origem violou o artigo 212 do CPP na audiência de instrução na primeira fase do rito do Tribunal de Júri.



    Em decisão liminar e de mérito monocraticamente o E. Ministro Relator negou a ordem.



    Inconformado, a defesa técnica, interpôs agravo interno, o qual foi negado pela Turma Julgadora.



    Ainda, por entender que houve omissão no acordão quanto as teses alegadas, opôs Embargos de Declaração, o qual foi rejeitado.



    Eis uma breve síntese da fundamentação para o não conhecimento da impetração.



    Inicialmente cumpre esclarecer que, não obstante a defesa opor Embargos de Declaração para ver reconhecida a omissão no acordão, a Turma o rejeito, contudo, junta na oportunidade as razões apresentadas para a apreciação.



    Desse modo, não há que se falar em ausência de provocação pela Turma do Superior Tribunal de Justiça. (doc. 1, pp. 1-2).  



    Ao final, requer:  



    Ao final, e contando com os doutos suprimentos de Vossas Excelências, aguarda-se a concessão da presente ordem de habeas corpus para anular o Acórdão sob n. 0041304-76.2023.8.26.000, por violação ao devido processo legal, considerando que o Tribunal de origem não analisou a audiência de instrução da primeira fase do rito do júri, sendo de rigor a concessão da ordem constitucional. (doc. 1, p. 7).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, ementa que integra o inteiro teor do acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RÉU CONDENADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. SEGUNDA REVISÃO CRIMINAL AJUIZADA. ARGUMENTOS JÁ ENFRENTADOS E RECHAÇADOS EM DIVERSAS OPORTUNIDADES. FLAGRANTE ABUSO DO DIREITO DE DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Os argumentos sobre os fatos, a prova e a dosimetria da pena já foram exaustivamente enfrentados, tanto pelas instâncias ordinárias quanto por esta Corte Superior, nas inúmeras vezes em que foi provocada (HCs n. 603.337, 840.495, 904.223, 906.348, 939.880 e 958.817). 2. Agravo regimental desprovido. (doc. 15, p. 1).  



    Com efeito, as questões suscitadas nesta impetração não foram julgadas pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL: INVIÁVEL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto em Tribunal diverso. II – Para além disso, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. IV – Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 233.878 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA CONSTANTE DESTA IMPETRAÇÃO: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL: INVIABILIDADE NESTA ESTREITA VIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). II – A estreita via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no caso. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.257 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 13 de agosto de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator